Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-80.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000327-80.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CHRISTIANI BARBOSA DE JESUS

Advogado(s)
:
CAROLINA BORGES MARZULLO NASCIMENTO, HERSON RIBEIRO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Servidora pública municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Pedido de tutela provisória. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu o pedido liminar de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, postulando a substituição do salário mínimo pelo salário base da autora;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública, visando à alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade; e (ii) estabelecer se a liminar pleiteada possui caráter satisfativo e irreversível, de modo a vedar sua concessão;

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, além do cumprimento das restrições legais específicas previstas no art. 1º da Lei nº 8.437/1992 e no art. 1.059 do CPC.

4. A ausência de norma local juntada aos autos inviabiliza a formação do juízo de probabilidade do direito, sendo necessária dilação probatória para análise da legalidade da base de cálculo adotada pela Administração.

5. A medida postulada, ao impor o imediato pagamento do adicional de insalubridade com base no salário base, configura liminar satisfativa e de efeitos irreversíveis, vedada nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e art. 300, § 3º, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais orienta no sentido de que liminares que importem acréscimo remuneratório irreversível não devem ser deferidas sem o necessário contraditório e instrução probatória.

7. A decisão recorrida observa os limites legais da tutela provisória contra o Poder Público e preserva a possibilidade de exame exauriente da matéria no curso da ação originária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº. 8000327-80.2025.8.05.9000, em que é agravante
CHRISTIANI BARBOSA DE JESUS
e agravado
MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.